Tribunal: TJBA
Processo: 0523395-24.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0523395-24.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: SECRETARIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR e outros (3)

Advogado(s):IGOR SOUZA DE JESUS, RODRIGO VIEIRA MEIRA FERNANDEZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITIV. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. FATO GERADOR DO TRIBUTO. EXIGÊNCIA ANTECIPADA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que concedeu mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, com o objetivo de afastar a exigência de pagamento antecipado do ITIV no momento da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, com base na Lei Municipal nº 8.421/2013 e no Decreto nº 24.723/2014, bem como obter a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do ITIV no momento da celebração de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, antes do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis; (ii) estabelecer se é possível a restituição ou compensação dos valores recolhidos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ITIV, conforme o art. 156, II, da Constituição Federal e o art. 35 do CTN, incide exclusivamente sobre a efetiva transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, que se consuma apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

4. A exigência antecipada do ITIV com base na simples celebração de promessa de compra e venda contraria a definição legal do fato gerador e viola a competência tributária municipal, sendo inconstitucional e ilegal a tentativa de antecipação promovida por norma local.

5. O regime excepcional de antecipação tributária previsto no art. 150, §7º, da CF/1988 não se aplica ao ITIV, que é tributo monofásico, cuja materialidade não comporta presunção ou substituição tributária.

6. A jurisprudência consolidada do TJ/BA, do STJ (AgRg no AREsp 813.620/BA) e do STF (ARE 807.255/RJ, Tema 1124) reconhece a invalidade da cobrança antecipada do ITIV em hipóteses semelhantes, afastando a eficácia de normas locais que desloquem o fato gerador para momento anterior à transmissão da propriedade.

7. É cabível o mandado de segurança para o reconhecimento do direito à compensação tributária, conforme Súmula 213 do STJ, sendo a restituição possível nos termos do art. 165 do CTN, observando-se a legislação específica e os procedimentos administrativos próprios do ente tributante.

IV. DISPOSITIVO

8. Remessa necessária conhecida e improvida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, §7º, e 156, II; CTN, arts. 35, 151, II, 165 e 170; CC, art. 1.245; Lei Municipal nº 8.421/2013; Decreto Municipal nº 24.723/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 807.255/RJ, Tema 1124; STJ, AgRg no AREsp 813.620/BA; TJ-BA, Apelação nº 0501428-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 07.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 0509492-53.2014.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária nº 0523395-24.2015.8.05.0001, em que figuram como recorrente
JU
ÍZO
DE DIREITO
4
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/
BA
e como recorridos
MANUEL RÉGIS PINON
,
FLÁVIA SANTANA SOUSA
e o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-12252